Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035433-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (EMBARGANTE), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (EMBARGADO), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HELIO GARCIA registrado(a) civilmente como HELIO GARCIA - CPF: 100.328.869-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA registrado(a) civilmente como IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 783.349.349-04 (EMBARGADO), WELLISSON DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 930.241.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que determinou sua exclusão do rol de herdeiros no inventário, em razão da aplicação do regime de separação obrigatória de bens.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório ao entender que eventual alegação de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável deve ser discutida em ação própria, não cabendo análise no inventário, mantendo a exclusão da embargante do rol de herdeiros.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão decidiu de maneira fundamentada as questões postas, analisando a aplicação do regime de separação obrigatória de bens e a necessidade de comprovação de esforço comum em ação própria, inexistindo omissão ou contradição.

4. O entendimento adotado encontra respaldo na legislação civil aplicável (CC, art. 1.641, II) e em precedentes do STJ, os quais consolidam que a análise de esforço comum em união estável sob regime de separação obrigatória não é matéria a ser decidida no inventário.

5. Não há contradição ou omissão, mas decisão fundamentada em sentido diverso do pretendido pela embargante, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CC, art. 1.641, II

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por Aparecida da Silva Alves Rodrigues em face do acórdão de Id. 292784396, proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, que, a unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou sua exclusão do rol de herdeiros no inventário de Hélio Garcia, em razão da aplicação do regime de separação obrigatória de bens.

A
embargante
alega omissão no acórdão, sustentando que o v. acórdão deixou de analisar provas e argumentos por ela apresentados quanto à sua efetiva contribuição e esforço comum na aquisição dos bens durante a união estável, o que justificaria sua inclusão como meeira ou herdeira.

Sustenta ainda que a decisão teria se omitido quanto à análise de princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana e ao direito de família, além de requerer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 296609889), sustentando que os embargos opostos configuram mero inconformismo, com nítido caráter protelatório
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, a embargante sustenta omissão no acórdão embargado ao argumento de que o colegiado teria deixado de analisar suas alegações de efetiva contribuição e esforço comum na aquisição patrimonial durante a união estável, o que justificaria a sua inclusão como herdeira ou meeira. Alegou também omissão quanto à análise de princípios constitucionais aplicáveis à espécie, como a dignidade da pessoa humana e proteção do direito de família, e pleiteou o prequestionamento expresso da matéria para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que

discussão acerca da alteração do regime de bens e da exclusão da embargante do rol de herdeiros já era objeto de debate nos autos de inventário.

Destacou-se, inclusive, que o regime de separação obrigatória de bens decorre de previsão legal, em razão de o falecido não ter realizado a partilha de bens da união anterior antes de iniciar nova união estável, hipótese prevista no art. 1.641, inciso II, do CC/02.

Além disso, o acórdão deixou consignado que eventual discussão sobre a existência de esforço comum ou contribuição para aquisição de bens durante a união estável deverá ser discutida em ação própria, não sendo possível a análise dessa questão no bojo do inventário.

Destaco trechos do acórdão:

“[...] Conforme corretamente salientado pelo juízo de origem, o artigo 1.641, inciso I, do Código Civil1, em conjugação com o artigo 1.523, inciso I2, do mesmo diploma legal, impõe o regime da separação obrigatória de bens ao viúvo que contrai nova união (ou união estável, por equiparação, conforme entendimento pacífico jurisprudência) sem antes ter ultimado o inventário e a partilha dos bens do casamento anterior.

[...] No caso vertente, o de cujus Hélio Garcia não havia finalizado o inventário dos bens de sua primeira esposa,
Idimar
, ao iniciar a união estável com a agravante.

Nesse sentido, a nulidade do regime da comunhão parcial de bens constante da escritura pública de união estável é uma consequência lógica e legal, uma vez que a lei federal (Código Civil) é imperativa ao determinar o regime da separação obrigatória em tais circunstâncias.
A presunção de veracidade da escritura pública é juris tantum e cede diante de norma de ordem pública de caráter cogente, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

[...] A comprovação do esforço comum, em sua plenitude, é típica de questão de alta indagação, muitas vezes exige a produção de prova testemunhal, pericial e outras que não se coadunam com a celeridade que se espera do inventário.

Assim, a impossibilidade de aprofundar a dilação probatória no inventário para comprovar o esforço comum não significa cerceamento de defesa, mas sim a necessidade de que tal discussão ocorra em ação própria nas vias ordinárias, onde haverá o ambiente processual adequado para a produção de todas as provas necessárias. É nesse ambiente que a agravante poderá comprovar, de forma exaustiva, seu alegado esforço comum, seja ele financeiro, moral ou afetivo, para buscar o reconhecimento de sua meação.

Da Qualidade de Herdeira

Finalmente, no que tange à qualidade de herdeira, o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil é claro ao dispor que o cônjuge (ou companheiro, por equiparação) casado sob o regime da separação obrigatória de bens não concorre com os descendentes na herança. Uma vez que a união estável da agravante foi corretamente enquadrada no regime da separação obrigatória de bens, a exclusão da Sra. Aparecida do rol de herdeiros é medida que se impõe por expressa determinação legal.

A alegação de omissão quanto à análise de princípios constitucionais igualmente não prospera, uma vez que, ainda que não expressamente mencionados, os princípios invocados foram implicitamente considerados, haja vista que toda decisão judicial deve ser proferida em conformidade com os princípios constitucionais, especialmente os previstos no art. 1º, III, e 226 da CF.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Quanto ao pleito de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025